Tribunal: TJDFT
Processo: 0716882-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação cível. Exoneração de alimentos. Revelia. Cerceamento de defesa configurado. Ausência de oportunidade à Defensoria Pública para especificação de provas.
1. Ao revel admite-se a produção probatória desde que se faça representar a tempo de efetuá-la.
2. Assim sendo, a sentença, que não foi precedida da oportunidade à Defensoria Pública para especificação de provas, ensejando prejuízo aos interesses da requerida, implicou em cerceamento de defesa.